Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007386-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FAUSTINO DA SILVA - CPF: 050.763.081-59 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0034-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO LIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA e IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou a regressão de regime para o fechado e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de novos crimes durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é possível a concessão de liminar para recorrer em liberdade em sede de agravo em execução penal; (ii) se a prática de novo crime doloso autoriza a regressão definitiva ao regime fechado, independentemente de condenação transitada em julgado; (iii) se a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a perda de 1/3 dos dias remidos.

III. Razões de decidir

3.

O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 197 da LEP, sendo incabível o pedido de efeito suspensivo para recorrer em liberdade.

4.

A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, conforme Súmula 526 do STJ.

5.

No caso, os novos crimes envolveram violência doméstica, grave ameaça e uso de arma branca, elementos que evidenciam a gravidade concreta da falta.

6.

A decisão agravada, ainda que sucintamente, fundamentou a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos com base na natureza e pluralidade das condutas ilícitas, bem como no histórico criminal do apenado, conforme os arts. 57 e 127 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, sendo incabível pedido de liminar para recorrer em liberdade. 2. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente de condenação com trânsito em julgado. 3. A perda de até 1/3 dos dias remidos pode ser imposta com base na gravidade da falta e no histórico do apenado, desde que fundamentada nos termos dos arts. 57 e 127 da LEP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI e LXI; CP, arts. 129, §9.o, 147 e 163; LEP, arts. 39, V; 50, VI; 52; 57; 118, I; 127; 146-C, parágrafo único, I; 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC n. 660.178/SP, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17/8/2021; STJ, AgRg no HC n. 921.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSÉ MARCOS FAUSTINO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
JOSÉ MARCOS FAUSTINO DA SILVA
contra a r. decisão de ID 273991853, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT no processo executivo de pena n.o 0003644-51.2017.8.11.0008 (SEEU), na qual foi
determinada a sua
regressão para o regime fechado
, em razão da suposta prática de
novo crime
durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, assim como restou
decretada a perda de 1/3 dos dias remidos pelo trabalho e/ou estudos
.

Nas razões recursais constantes do ID 273991855, o recorrente requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, almeja a reforma da decisão, com
o restabelecimento do regime semiaberto
, ao argumento de que, embora tenha cometido falta grave no curso da execução ao incorrer em novos delitos, inexiste até o momento sentença condenatória transitada em julgado, sendo possível, inclusive, que eventual pena seja fixada no mínimo legal. Alega, ainda, que lhe foi concedida liberdade provisória nos autos do flagrante, o que demonstraria a ausência de fundamentos concretos para justificar a regressão ao regime fechado, especialmente sob o prisma da preservação da ordem pública.

Cumulativamente,
requer a readequação da fração aplicada à perda dos dias remidos
, ao argumento de que não houve fundamentação quanto à adoção do maior coeficiente legal, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acrescentando a isso o fato de se tratar da prática de crimes não revestidos de violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões vistas no ID 273991852, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto adequadas as medidas adotadas pelo magistrado
a quo
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 273991854.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 276327872, opina pelo
parcial provimento
do agravo
, a fim de que seja realizada a revisão quanto à extensão da perda dos dias remidos, à luz do princípio da proporcionalidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória encartado no SEEU que o recorrente
JOSÉ MARCOS FAUSTINO DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão de
condenação
proferida nos autos da ação penal n.o 0003938-40.2016.8.11.0008 (Comarca de Barra do Bugres), na qual se apurou a prática do
crime previsto no art. 157, §3.o, II, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se materializou em
29/01/2018
.

Extrai-se dos andamentos processuais do executivo de pena que, em 20/06/2024, o ora recorrente passou a preencher os requisitos legais para a progressão de regime. Em razão disso, o juízo da Comarca de Tangará da Serra concedeu-lhe o regime semiaberto, impondo-lhe diversas condições, entre as quais a de não se envolver em novos crimes ou contravenções penais (Mov. 105.1).

Verifica-se, contudo, que o recorrente alterou seu endereço residencial sem autorização judicial, o que ensejou a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Barra do Bugres. Este, em 01/11/2024, renovou as condições do regime semiaberto, mantendo a proibição de prática de novo delito (Mov. 1491.1).

Posteriormente, em 05/12/2024, foi juntado aos autos Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do recorrente, atribuindo-lhe a prática de três novos crimes, supostamente cometidos em 22/11/2024, na cidade de Nova Olímpia – MT (Mov. 161.1).

Diante desses fatos, a magistrada
a quo
determinou, inicialmente, a regressão cautelar do regime (Mov. 164.1) e, em seguida, converteu-a em definitiva, impondo ao recorrente o cumprimento da pena em regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, com base nos seguintes fundamentos:

“Vistos...

1. Trata-se de guia de execução penal definitiva, aportou-se comunicação a este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante (no 1004001-67.2024.8.11.0008) a informação de que o recuperando teria
cometido novo crime
, tipificado no art. 129, §9o, 147 e 163 do Código Penal, ocorridos em 22/ 11/2024 no cumprimento do regime semiaberto (Mov. 105.1).

2. Realizou-se justificação nesta data, após, manifestou-se as partes.

3. O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio,
cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução constante no cometimento de novo crime no dia 27.03.2024
registrado sob o APF de no 1004001-67.2024.8.11.0008, com tipificação penal no art. 129, §9o, 147 e 163 do Código Penal.

4.
Tal realidade, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave
, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, parágrafo único, I, da LEP,
aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave.

5. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

(...) 7. Posto isso,
decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

8. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 22/ 11/2024.
Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.

9. Ademais, HOMOLOGO o cálculo que ora for juntado para que surta seus efeitos legais, sem prejuízo de posterior reanálise em eventual impugnação das partes” (Mov. 176.1).

Nesse contexto, a defesa manifesta sua irresignação, nos termos já expostos.

1.

Do pedido liminar – Almejado o direito de recorrer em liberdade:

A defesa, ao interpor o recurso, limitou-se a postular, em sede liminar e exclusivamente entre os pedidos recursais, o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação apta a justificar tal pretensão.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Isso porque, tratando-se de execução de pena relativa à condenação única, transitada em julgado, a prisão do reeducando não possui natureza cautelar, mas sim executória, constituindo-se na forma legal de cumprimento da pena fixada, atualmente em regime fechado, em decorrência da prática de falta grave no curso da execução penal.

Assim, ultrapassada a fase de cognição, não há mais que se falar em direito de recorrer em liberdade, tampouco é possível invocar a aplicação do princípio da presunção de inocência, por restar superada a prisão cautelar.

Ad argumentandum tantum
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo em execução possui apenas efeito devolutivo, não comportando efeito suspensivo,
razão pela qual a concessão de liminar ofenderia a
mens legis
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...).
1.

Não se admite pedido liminar em sede de Agravo em Execução Penal, uma vez que este segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, o qual, por sua vez, não admite análise em cognição sumária
”.
(TJ-MG - AGEPN: 10145160029818001 Juiz de Fora, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021) – destaquei.

“(...)
1.
Não é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo
197
da
Lei de Execução Penal
,
o que torna incabível a concessão liminar, em agravo de execução, de pedido para recorrer em liberdade
”
. (TJPR - 4a C. Criminal -
0021750-68.2019.8.16.0035
- São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 09.03.2020) – destaquei.

À vista do exposto,
incabível
conceder ao agravante o direito de recorrer em liberdade.

2.

Do pretenso restabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena:

Superada a questão preliminar, a defesa sustenta que a regressão regimental definitiva se mostra desproporcional às circunstâncias fáticas do caso; contudo, da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão
não deve
ser acolhida.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, nos termos do art. 52 da Lei n.o 7.210/84, a prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave, a qual, conforme o art. 118, inciso I, da mesma lei, autoriza a regressão do regime prisional. Nessa hipótese,
é despicienda qualquer controvérsia quanto à exigência de trânsito em julgado da condenação,
conforme pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 526, editada nos seguintes termos:
“O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. TJMT dispõe que
“para o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, é prescindível o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula n. 526, STJ).”
(N.U 1022424-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) – destaquei.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições,
desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada
, afinal,
não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva
.

No caso concreto, a teor das informações contidas no APFD, o agravante perpetrou condutas ilícitas em desfavor da sua companheira, sendo indiciado nas sanções do
art. 129, §9.o [lesão corporal, em âmbito doméstico] c/c art. 147 [ameaça] c/c art. 163 [dano], todos do Código Penal
(Mov. 161.1), os quais são suficientes para a caracterização de falta grave no âmbito da execução penal.

Além disso, das declarações extrajudiciais prestadas por
Kaise Alves dos Santos
, colhem-se elementos que evidenciam a
gravidade das condutas imputadas
, uma vez que os delitos teriam sido cometidos na presença de inimputáveis, também submetidos à violência e à grave ameaça, agravadas pelo uso de uma arma branca do tipo
“podão de cana-de-açúcar”
(sic), o que indubitavelmente eleva o temor sentido pela vítima e seus filhos, sobretudo se sopesado o histórico criminal do recorrente.

À guisa de ilustração, transcrevo excerto do depoimento extrajudicial feito pela vítima
Kaise Alves Dos Santos
,
in verbis
:

“Que diz que o seu relacionamento
com o suspeito
é conturbado,

que o mesmo
sempre se mostra muito agressivo no dia a dia
.
Que diz conviver com muitas ameaças por parte do senhor José Marcos
, e que
o mesmo não apenas ameaça a declarante, mas também aos seus filhos
. (...) Que o suspeito já disse também que vai tocar naquilo que a declarante mais ama. Que essa ameaça se refere aos seus seis filhos. (...)
Que diz que no dia de hoje, 22/11/2024
, pela manhã,
o suspeito ficou enfurecido por ter visto que a geladeira estava desligada e que começou proferir xingamentos contra a declarante e os seus filhos
. Que o suspeito
agrediu a filha de quatro anos da declarante,
pois a mesma disse para o suspeito parar de gritar.
QUE O SUSPEITO DEU UM TAPA NA CRIANÇA DE QUATRO ANO
S. Que a declarante diz que deu um soco nas costas do suspeito e que saiu correndo com os seus filhos para a rua da casa.
Que o SUSPEITO PEGOU UM PODÃO DE CANA DE AÇÚCAR E SAIU ATRÁS DA DECLARANTE E DOS SEUS FILHOS
. Que o suspeito conseguiu alcançar a declarante na rua e saiu arrastando a mesma por sua blusa para dentro de casa. Que diz que
o seu filho de treze anos voltou para dentro de casa e ajudou a declarante a se livrar do suspeito, pois ele segurou o braço do suspeito para ele não usar o PODÃO
. Que o suspeito
largou o PODÃO no chão por causa da intervenção do seu filho.
Que diz que
o suspeito após deixar o podão no chão ainda deu tapa no rosto da declarante”
.
(Mov. 161. – p. 20, APF n.o 1004001-67.2024.8.11.0008).

A despeito de tais fatos não terem culminado na conversão da prisão em flagrante em preventiva — uma vez que o magistrado
a quo
considerou adequada a concessão da liberdade provisória (Mov. 161.1, p. 52) —, é certo que
tal conclusão não vincula a atuação do Juízo da Execução Penal
, a quem compete analisar a gravidade da falta perpetrada, o senso de disciplina do apenado e o alcance da finalidade da pena.

In casu
, as circunstâncias fáticas são desfavoráveis ao recorrente, principalmente por se tratar de
reiteração na prática de crimes dolosos
, perpetrados em contexto doméstico e familiar, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, mediante o uso de arma branca e na presença de indivíduos inimputáveis, indiciando a comportamento agressivo e incompatível com a vida em sociedade, bem como insuficiência da ressocialização realizada em regime fechado.

Nessa conjuntura,
a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada
,
além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena
, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade as determinações judiciais e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta, a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

É nessa mesma linha intelectiva o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO.
REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP),
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. Precedentes.

2. No caso,
sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica)
e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal.

3. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, a despeito de o recorrente ter cumprido aproximadamente 40% da sua reprimenda, é certo que não se mostra desproporcional a regressão regimental, tendo em vista que a totalidade da sanção é deveras elevada, razão pela deve ser igualmente sopesado o saldo remanescente de expiação, na ordem aproximada de 11 anos de punição.

Com base em tais considerações,
mantém-se
a decisão agravada, porquanto escorreita a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado, pois as particularidades delimitadas demonstram não estar apto para a sua reinserção na sociedade e manutenção no regime intermediário.

3.

Da perda dos dias remidos:

No tocante à temática, a defesa sustenta que a magistrada
a quo
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, o máximo previsto em lei, sem expor qualquer fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que dá azo ao reconhecimento da nulidade da decisão ou, ainda, à redução do
quantum
decrescido, à luz do princípio da proporcionalidade, mormente porque as condutas perpetradas não se revestem de alta gravidade.

A pretensão
não deve
ser acolhida.

Como é cediço, o art. 127 da LEP dispõe que
“
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

Ademais, o art. 57 do mesmo normativo estabelece que
“
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”.

In casu
, a despeito de a decisão impugnada não se mostrar modelar, percebe-se que tanto a regressão regimental quanto a perda dos dias remidos decorreram do cometimento de três novos crimes durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, com o emprego violência à pessoa e/ou objetos, e grave ameaça contra a vítima e seus familiares.

Nesse contexto, o
número de infrações penais cometidas,

bem como suas naturezas
— ainda que indicadas de forma sumária —, constitui fundamentação mínima para justificar o coeficiente adotado na determinação da perda dos dias remidos.

Além disso, verifica-se, a partir dos autos virtuais,
a banalidade do motivo que levou à prática de novos delitos
— o fato de a geladeira da residência estar desligada —, bem como a
elevada censurabilidade das condutas perpetradas pelo reeducando
, especialmente por terem ocorrido em ambiente doméstico e familiar, na presença de crianças, as quais também foram atingidas por sua agressividade.

Ademais, embora o processo executivo contenha apenas uma guia de execução penal referente ao crime de latrocínio, a decisão proferida em audiência de custódia
registra o histórico criminal do agravante
, que já praticou atos infracionais análogos aos crimes de
furto e homicídio
, este último em duas ocasiões. Tais circunstâncias evidenciam uma
personalidade desviada e violenta
, apta a dar concretude às condutas ora examinadas, sobretudo diante da utilização de arma branca contra a vítima e seus filhos.

Diante disso, mostra-se adequada e necessária a imposição da perda máxima dos dias remidos, medida respaldada na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) III. Razões de decidir

(...) 7. A
perda
de
1/3
dos
dias remidos
foi fundamentada na gravidade concreta da
falta grave
cometida, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ e os critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal. (...) Tese de julgamento: (...) " 2.
A perda de dias remidos pode ser fixada em até 1/3, desde que fundamentada na gravidade da falta e no histórico do apenado.
”
(STJ - AgRg no HC n. 921.374/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025
).

Diante do exposto,
mantém-se
a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ MARCOS FAUSTINO DA SILVA

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se inalterada a r. decisão proferida
d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT no processo executivo de pena n.o 0003644-51.2017.8.11.0008 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025